Tribunal: STJ
Processo: 5000345-58.2019.8.21.0096
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965647 - RS (2025/0220456-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO MARASCHIN
ADVOGADO
: EDUARDO BAPTISTELA - RS047433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. DUPLA INTERPOSIÇÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/09/2025
01/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 9810bdd6-f455-413b-969a-0b9a01cca817

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965647 - RS (2025/0220456-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO MARASCHIN
ADVOGADO
: EDUARDO BAPTISTELA - RS047433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. DUPLA INTERPOSIÇÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L M contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não se conheceu do
respectivo agravo em recurso especial (fls. 685/686).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida
(fls. 707/720).
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
(fls. 735/737).
É o relatório.
VOTO
O agravo é inadmissível.
Contra a decisão de fls. 685/685, foram interpostos dois agravos. A
interposição concomitante de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão resulta no não conhecimento do segundo recurso, em razão do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
Desse modo, o agravo de fls. 707/721 não pode ser conhecido.
Documento eletrônico VDA50091311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 19:50:09
Código de Controle do Documento: 98e191bf-307c-470e-96c1-be90b5ebc194

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA50091311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 19:50:09
Código de Controle do Documento: 98e191bf-307c-470e-96c1-be90b5ebc194

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.965.647 / RS
Número Registro: 2025/0220456-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1792019150517 50003455820198210096 6072019150517
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L M
ADVOGADO : EDUARDO BAPTISTELA - RS047433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO MARASCHIN
ADVOGADO : EDUARDO BAPTISTELA - RS047433
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/10/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51032534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:49
Código de Controle do Documento: 0ecc6132-94b4-4775-bc83-b9774284a4c3

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:49
Código de Controle do Documento: 0ecc6132-94b4-4775-bc83-b9774284a4c3